Tribunal: TJES
Processo: 5001825-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO Nº
5001825-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIDA - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - RECIDIVAS COMPROVADAS EM SEU DETRIMENTO -
HABEAS CORPUS CONHECIDO - ORDEM DENEGADA

1-
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria

2 - A materialidade comprovada, coexistindo com os inúmeros indícios de autoria, revelam o liame subjetivo do paciente com o crime em análise nos autos, demonstrando a suficiência das provas até então coletadas para condução da ação penal
.

3 –
O delito imputado ao paciente é significativamente grave, diante do material encontrado na sua posse (arma com numeração suprimida, grande quantidade de munições, e vultosa quantia em dinheiro), somado ao histórico criminal que ele ostenta, denotando sua periculosidade real e o efetivo risco de recidiva criminosa decorrente de eventual prematura libertação

4- Ordem Denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do Habeas Corpus para Denegar a ordem, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001825-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº
5001825-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RELATÓRIO

ANTONIO JOSE DE MENDONÇA JUNIOR e GUILHERME PAULO SILVA impetraram o presente HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, manejado contra ato coator, tido por ilegal, praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO DE PLANTÃO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS – ES, consubstanciado, bem é de ver, na conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva, relacionada ao Paciente JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS.

Sustentam os Impetrantes, em apertada síntese, que: I) “o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/03/2022, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003”, isto é, “pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada/suprimida”;II) “no caso do paciente em específico, a prisão cautelar para a garantia da Ordem Pública, na verdade é uma verdadeira antecipação da pena mascarada sob a forma de medida cautelar. Esse fundamento, quando genérico, viola o princípio da presunção de inocência, na medida em que o que importa nessas situações é o interesse da repressão do indivíduo pelo Estado, já que se considera que, solto, pode ameaçar de alguma forma o curso normal do processo e, indiretamente, a sociedade”; III) “o paciente não pretende se desviar de uma eventual reprimenda penal, não há risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes”; IV) o paciente “é pessoa de bem, primária, de bons antecedentes criminais, possui residência fixa, trabalhador, além do mais, se condenado o regime inicial é o aberto de prisão”; V) “o Magistrado, ao receber um auto de prisão em flagrante ou requerimento de preventiva, deve justificar, em dados concretos, os motivos em que se mostra incabível as demais medidas cautelares diversas da prisão e da fiança”.

Inferido o pedido de liberdade liminar, foram os autos remetidos à Procuradoria de Justiça que, acompanhando o entendimento já externado nos autos pelo E. Desembargador de Plantão, entendeu pela denegação da segurança.

Nas informações prestadas pelo magistrado singular consta a remessa de cópias da ação penal, inclusive certidão sobre as inúmeras ações penais a que responde o paciente.

É o breve relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES 26 de abril de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001825-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

ANTONIO JOSE DE MENDONÇA JUNIOR e GUILHERME PAULO SILVA impetraram o presente HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, manejado contra ato coator, tido por ilegal, praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO DE PLANTÃO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS – ES, consubstanciado, bem é de ver, na conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva, relacionada ao Paciente JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS.

Sustentam os Impetrantes, em apertada síntese, que:

I) “o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/03/2022, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003”, isto é, “pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada/suprimida”;

II) “no caso do paciente em específico, a prisão cautelar para a garantia da Ordem Pública, na verdade é uma verdadeira antecipação da pena mascarada sob a forma de medida cautelar. Esse fundamento, quando genérico, viola o princípio da presunção de inocência, na medida em que o que importa nessas situações é o interesse da repressão do indivíduo pelo Estado, já que se considera que, solto, pode ameaçar de alguma forma o curso normal do processo e, indiretamente, a sociedade”;

III) “o paciente não pretende se desviar de uma eventual reprimenda penal, não há risco de fuga ou interesse em não comparecer aos demais atos do processo, tampouco atrapalhar a instrução do processo, até mesmo porque não se trata de pessoa voltada para o cometimento de crimes”;

IV) o paciente “é pessoa de bem, primária, de bons antecedentes criminais, possui residência fixa, trabalhador, além do mais, se condenado o regime inicial é o aberto de prisão”;

V) “o Magistrado, ao receber um auto de prisão em flagrante ou requerimento de preventiva, deve justificar, em dados concretos, os motivos em que se mostra incabível as demais medidas cautelares diversas da prisão e da fiança”.

Inferido o pedido de liberdade liminar, foram os autos remetidos à Procuradoria de Justiça que, acompanhando o entendimento já externado nos autos pelo E. Desembargador de Plantão, entendeu pela denegação da segurança.

Nas informações prestadas pelo magistrado singular consta a remessa de cópias da ação penal, inclusive certidão sobre as inúmeras ações penais a que responde o paciente.

Desponta dos autos a pretensão de conceder a liberdade sobre supostas assimetrias na decisão proferida pelo magistrado que conduziu a audiência de custódia e entendeu pela manutenção da segregação do paciente.

Assim, de início trago ao contexto de análise os fatos e fundamentos encampados pela decisão de primeiro grau no sentido de propiciar aos eminentes pares uma melhor análise de julgamento e as razões pelas quais, conforme entendimento do juiz, também entendo por denegar a ordem pretendida.

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS, por imputação de prática do crime tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial.

Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP.

As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto, homologo a prisão em flagrante e delito.

Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade.

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi abordado na direção de um veículo Hyundai/IX35, placa PPV-2267 que continha no seu interior uma arma, marca Glock com um carregador inserido com 17 (dezessete) munições e outro carregador reserva com mais 17 munições (dezessete) munições, com numeração raspada/suprimida e uma bolsa que continha a quantia de R$ 22.122,00 (vinte e dois mil, cento e vinte e dois reais).

Segundo o autuado ele teria recebido o valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais para realizar o transporte do referido material encontrado.

Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:

01 (uma) Ação Penal de nº 0012967-11.2020.8.08.0024, atualmente em grau de recurso, originário da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, onde restou condenado pela prática do crime previsto no art. 37 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06;

01 (uma) Ação Penal de nº 0015839-43.2013.8.08.0024, arquivada na 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, onde restou condenado pela prática do crime previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, gerando Guia de Execução de nº 0013773-22.2015.8.08.0024, ativa na 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, com interrupção de cumprimento por descumprimento das condições desde 30/09/2018;

01 (uma) Ação Penal de nº 0023634-52.2018.8.08.0048, tramitando na 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, onde se apura suposta prática de crime previsto na Legislação Extravagante de Drogas e do Sistema Nacional de Armas;

01 (uma) Ação Penal de nº 0032696-67.2013.8.08.0024, arquivada no 2º Juizado Especial Criminal/Faz. Pública da Comarca de Vitória/ES, onde restou condenado pela prática do crime previsto no art. 180 §3º do CP, gerando Guia de Execução de nº 0013773- 22.2015.8.08.0024, ativa na 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, com interrupção de cumprimento por descumprimento das condições desde 30/09/2018;

01 (uma) Ação Penal de nº 0045364-70.2013.8.08.0024, tramitando na 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, onde restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10826/03, gerando Guia de Execução de nº 0013773-22.2015.8.08.0024, ativa na 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, com interrupção de cumprimento por descumprimento das condições desde 30/09/2018;

01 (uma) Ação Penal de nº 0005707-19.2016.8.08.0024, tramitando em segredo de justiça, na 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, onde se apura suposta prática de crimes previstos na Legislação Extravagante de Drogas.

Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Ao observar os termos da decisão, apesar as inúmeras alegações ventiladas no presente Habeas Corpus, não consigo vislumbrar equívocos na decisão combatida e adjetivada de ilegal, já que extremamente bem fundamentada, demonstrando os inúmeros pilares sobre a autoria e a materialidade que até o presente momento estão no sentido de comprovar a existência de crime.

Ou seja, o paciente foi apreendido com uma arma de grosso calibre, uma 9 mm, e um número considerável de munições, além de substancial numerário em espécie que indicam a gravidade do delito em relação a normalidade da porte de arma ou mesmo de munições, não sendo fornecida nenhuma informação sobre a origem dos valores, se lícita ou ilícita.

Eminentes pares, devo considerar relevante que foram, no total, apreendidas mais de trinta munições do calibre da arma, estando o paciente de posse de todas elas no interior do veículo, não sabendo destinar sequer quem o contratou para o transporte ilegal dos objetos.

O Paciente foi preso em flagrante por imputação de prática do crime tipificado no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, isto é, por possuir e transportar arma de fogo com numeração raspada, sendo que referido delito possui pena de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa, in verbis:

“Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;”

O fato por si só já revela gravidade suficiente a segregação do paciente em relação a lesão concreta dos bens jurídicos tutelados, sendo agravado o fato pelo porte de arma com numeração raspada, não podendo o Estado sequer tutelar a sua origem e verificar a regularidade de sua permanência no mercado.

Por outro lado, agora por um viés subjetivo de análise, verifico que o paciente possui seis processos em que responde por crimes que se relacionam exatamente com o fato em apuração nos autos, a contemporaneidade é patente em relação ao modus operandi relativo ao transporte e posse de substâncias entorpecentes, porte de armas em situação similar, além de crime de receptação.

Neste sentido, verifico que a reiterada inclinação do paciente em relação aos inúmeros fatos em apuração, sendo recorrente a sua conduta para com os delitos apontados e a inexistência de ocupação lícita, fartos motivos para a denegação da segurança.

Adoto, como reforço de fundamentação, precedente desta corte no seguinte sentido:

“ainda que a existência ações penais em curso não seja fundamento idôneo para exasperar a pena, servem como indicador de dedicação a prática delitiva” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180025863, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021).

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
5001825-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - RECIDIVAS COMPROVADAS EM SEU DETRIMENTO -
HABEAS CORPUS CONHECIDO - ORDEM DENEGADA

1-
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria

2 - A materialidade comprovada, coexistindo com os inúmeros indícios de autoria, revelam o liame subjetivo do paciente com o crime em análise nos autos, demonstrando a suficiência das provas até então coletadas para condução da ação penal
.

3 –
O delito imputado ao paciente é significativamente grave, diante do material encontrado na sua posse (arma com numeração suprimida, grande quantidade de munições, e vultosa quantia em dinheiro), somado ao histórico criminal que ele ostenta, denotando sua periculosidade real e o efetivo risco de recidiva criminosa decorrente de eventual prematura libertação

4- Ordem Denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do Habeas Corpus para Denegar a ordem, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, ES, em _11 de maio__de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.